Tribunal: TJMT
Processo: 1004913-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004913-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA - CPF: 112.275.321-72 (AGRAVANTE), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA – INÍCIO DO PRAZO APÓS DECURSO DAQUELE PREVISTO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – EXECUÇÃO DO VALOR ACUMULADO DAS MULTAS COMINATÓRIAS DIÁRIAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA MULTA – DOCUMENTO APRESENTADO QUE NÃO CORRESPONDE À SITUAÇÃO OBJETO DA LIDE – OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL À FALTA DE CERTEZA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme literal disposição do art. 525 do CPC, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se somente após decurso do prazo de pagamento voluntário. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (STJ - REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014). 3. Cumpre à parte exequente instruir o seu pedido com documentos que demonstrem a exigibilidade da obrigação estampada no título executivo, como certeza, liquidez e exigibilidade, que são condições da pretensão executória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004913-30.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Cautelar Inominada
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 21772-64.2010.811.0041 – Código 448179), ajuizada pela agravante contra o BANCO ABN AMRO REAL S.A., sucedido pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado, para determinar a exclusão do crédito exequendo referente às multas cominatórias aplicadas ao Banco Santander pela inobservância da ordem de remoção dos dados pessoais da autora/exequente dos cadastros de restrição ao crédito, pois, segundo apreciação do magistrado, o apontamento restritivo, cuja manutenção foi indicada pela exequente como fato gerador do débito em execução, não se originou do contrato objeto da lide e nem foi efetuado a pedido do Banco Real ou Santander, mas sim por credor diverso, de modo que, se
“
o

contrato não guarda relação com aqueles em discussão nos autos,
(...)
a sua manutenção no serviço de proteção ao crédito não pode ser imputado ao executado
”
(cf. Id no 36521462).

A agravante sustenta que a impugnação apresenta pelo agravado sequer deveria ter sido conhecida, primeiro porque manifesta a sua intempestividade, o que, inclusive, foi certificado pela secretária do juízo, segundo porque discussão atinente às
astreintes
está preclusa nos autos, tendo em vista que o tema já foi objeto de impugnação pelo executado, no bojo do RAI no 136.852/2012, que foi desprovido pelo TJMT, onde se confirmou a imposição e o valor da multa cominatória, além de sua exigibilidade em caso de descumprimento da ordem judicial.

Salienta, ainda, que não há falar em admissão excepcional por se tratar de matéria de ordem pública, já que a alegação é de excesso de execução, e finaliza asseverando que, “
embora o magistrado tenha entendido que o número constante na negativação indevidamente realizada pelo Banco seja diverso, o processo todo sido desenvolvido em torno de tal documento, motivo pelo qual, após ter sido analisado e confirmado via agravo de instrumento e, depois, apelação, não pode mais ser modificado pela vontade do julgador
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, rejeitando-se a impugnação ao cumprimento de sentença, seja em razão da intempestividade, seja em decorrência da preclusão; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 35257463).

A decisão de Id no 36851498 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Os agravados apresentam contrarrazões de Id no 38354965, dando pontual combate aos fundamentos recursais, e pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT,
14 de maio
de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em breve recapitulação dos fatos, porque indispensável à exata compreensão do âmbito da discussão recursal, assim como do raciocínio decisório aqui delineado, o feito de origem refere-se à ação cautelar ajuizada pela agravante contra o Banco Real (sucedido pelo Santander), em que a autora expôs ser correntista do réu, admitindo possuir em aberto alguns empréstimos bancários (contratos de no 849135520, 872738894 e 891270178 - cf. Id no 36516982 - Pág. 2), cujas parcelas eram consignadas diretamente em folha de pagamento, nenhuma das quais estava em atraso, quando notou, em meados de agosto de 2009, que, sem qualquer justificativa, estavam sendo descontados diretamente em sua conta corrente débitos cuja origem desconhecia completamente e, para piorar, pouco tempo depois, recebeu notificação da SERASA informando que o réu havia lhe incluído seu cadastro restritivo.

A petição inicial foi distribuída em 06.07.2010, e aditada em 29.09.2010, tendo sido deduzido pedido de exibição de documento, o instrumento do
contrato no 964551863
que originou os débitos e a negativação questionada; de obrigação de fazer, a fim de compelir o réu a retirar e se abster de inserir o nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito; e de restituição de indébito, relativo aos valores indevidamente debitados na conta bancária da autora (cf. Id no 36516982 e 35257479 - Pág. 3). Em específico à negativação, acompanhou a inicial uma comunicação da SERASA dirigida à autora, informando a anotação restritiva feita a pedido do réu, no valor de R$ 26.061,71, em 05.04.2010, referente ao contrato no 06115701130000926
(cf. Id no
36516988).

Registra-se, oportunamente, que, em dependência aos autos da ação cautelar, a autora propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, cuja pretensão girou em torno da inexistência do
contrato no 964551863
e da ilegalidade das cobranças daí advindas

(cf. Id no 35261476 - Pág. 3).

Retornando ao processamento da medida cautelar, deferiu-se o pedido de exibição de documento em decisão proferida o dia 21.10.2010 (cf. Id no 35257479 - Pág. 4), enquanto a decisão deferitória do pedido de exclusão da negativação somente veio em 10.02.2011, momento em que, após algumas considerações quanto ao
contrato no 964551863
, o MM. Juiz determinou que o réu “
tão somente promova a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, inclusive CCF, no prazo de 48 horas
”, não tendo cominado pena pecuniária (cf. Id no 35257483 - Pág. 1 e 2).

Em 19.06.2012, a autora se queixou que, mesmo passado mais de um ano da concessão da medida liminar, o réu ainda não havia retirado seu nome dos cadastros de maus pagadores, pelo que pediu o arbitramento de “
pena pecuniária, sob a forma de multa,
(...)
, no importe de R$ 1.000,00 por dia, fixando como termo inicial para a incidência da multa a data 28/03/2011,
(...)
correspondente à juntada da prova citação postal
(do réu)” (cf. Id no 35261454 - Pág. 1/4); como prova de sua assertiva, juntou aos autos extrato de consulta aos órgãos de proteção ao crédito (cf. Id no 35261454 - Pág. 5 e 6).

Em 10.08.2012, sobreveio a seguinte decisão:

“Defiro o pleito formulado pela autora, todavia, em partes.

Em sendo assim, determino que o não cumprimento da decisão prolatada por este juízo com relação à exclusão dos cadastros de proteção ao crédito, acarretará em aplicação de multa de R$ 500,00 limitados ao valor da causa” (cf. Id no 35261454 - Pág. 7)

Essa decisão foi mantida no julgamento do RAI no 136.685/2013, em que este eg. Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso do réu, confirmando o acerto decisório do uso da multa como meio coercitivo (cf. Id no 36516998).

Os processos (cautelar e principal) receberam a mesma sentença, que julgou procedente os pedidos, cujo dispositivo foi nos seguintes termos:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais da Ação declaratória (ID: 803817), nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e por consequencia, DECLARO a inexistência de débito relativo às parcelas do contrato no 964551863, debitadas na conta corrente da Autora relacionadas (fls. 06), cujo total do valor atualizado até março/2013 perfaz a quantia de R$ 13.928,37 (treze mil novecentos e vinte e oito centavos e trinta e sete centavos), cujo valor deve ser restituído em dobro, acrescido correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a partir da citação (art. 42, parágrafo único do CDC).

CONDENO o Requerido BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente atualizado e acrescido de juros legais simples, de 1% ao mês devidos a partir da citação (Súmula 54, STJ) e correção monetária, pelo índice do INPC, desde a data do arbitramento, até a data do efetivo pagamento (Súmula 362, STJ).

Finalmente, via de consequência, JULGO PROCEDENTE a Ação Cautelar (ID: 448179) tornando-se definitiva a antecipação de tutela concedida (fls. 75 e 91/92), nos termos do art. 487, I, do NCPC.

CONDENO o Requerido BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A, ao pagamento das custas processuais na Ação Cautelar e na Principal e mais honorários advocatícios, estes que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação na Ação Principal e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa na Ação Cautelar, a teor do que dispõe o art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil. Em liquidação de sentença, seja apurado eventuais valores a ser restituído a Autora na EM DOBRO.”

Em 15.02.2018, quando já deflagrada a fase de cumprimento de sentença, entre outras providências, a autora pediu a intimação do réu para efetuar o pagamento de R$ 22.461,53, correspondente ao valor acumulado das multas cominatórias, justificando que o “
réu deixou transcorrer mais de um ano e três meses para cumprir a ordem
(exclusão da negativação)
,

devendo pagar os valores devidamente atualizados a partir 15/11/2012
” (cf. Id no 35261498).

Em 23.04.2018, o Banco Santander opôs a impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando inexistir crédito a ser executado a título de multa cominatória, tanto é que o documento indicado pela autora como prova de descumprimento da medida liminar de cancelamento da negativação não contém nenhum apontamento feito pelo Banco Real ou Santander, mas sim por terceiro estranho à lide, e, ainda, acrescentou no bojo da peça consulta feita no banco de dados dos cadastros restritivos, datada de 15.03.2011, cujo resultado em nome da autora deu “
nada consta
” (cf. Id no 36521453 – pag. 4 e 5).

Sustentou, ademais, que a sentença não confirmou a decisão liminar que impôs a multa cominatória, eis que esta não foi citada expressamente no dispositivo sentencial, e questionou o valor da multa diária em contraponto à obrigação e ao valor acumulado, pugnando pela readequação a patamar mais condizente com o caso (cf. Id no 36521453 ao 36521455).

Enfim, após resposta da autora/executada, sobreveio a decisão ora agravada, que acolheu a impugnação do executado, sob os seguintes fundamentos:

“A pretensão da exequente se volta para executar o valor da multa diária fixada na decisão de fl. 143, no valor atualizado de R$ 22.461,53 (fls. 258/260).

Em análise dos autos constato que em sua petição inicial a exequente narra que firmou com o réu, ora executado, os seguintes contratos: 849135520, 872738894 e 891270178 (fl. 9); aliado a isso, ao aditar a petição inicial, pediu para que o réu ‘junte aos autos o contrato supostamente firmado com a autora, de número 964551863’ (fl. 73).

A decisão de fls. 91/92 discorreu sobre o contrato 964551863 e determinou a exclusão do serviço de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas.

Nesse aspecto, constato que a inscrição no serviço de proteção ao crédito se relaciona ao contrato 3113010005008152 (fl. 142). Esse contrato diverge daqueles firmados pela autora (contratos 849135520, 872738894 e 891270178 – fl. 9), bem como não se identifica com o contrato 964551863 (fl. 73). Aliás, o contrato 3113010005008152 tem como credor o CNPJ 09.263.012/***.**, que não guarda relação com o réu (fl. 142).

Em síntese, o contrato 3113010005008152, mencionado no documento de 142, não foi objeto da demanda; esse contrato não guarda relação com aqueles em discussão nos autos, de forma que sua manutenção no serviço de proteção ao crédito não pode ser imputado ao executado.

Por isso, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução em relação à multa diária e, como consequência, determinar sua exclusão, com fundamento no artigo 525, § 1o, V, do CPC.”

Em complemento, ao rejeitar os embargos declaratórios, acrescentou-se o seguinte às razões decisórias:

“(...), observei que a multa discutida é proveniente da obrigação de fazer consistente na exclusão da negativação do nome da autora/embargante conforme extrato acostado em fls. 142. Entretanto, no documento trazido pela própria autora/embargante (fls.142), consta apenas uma restrição decorrente do contrato de n° 3113010005008152, onde o credor é FIDC NPL I, que em nada se relacionada com o embargado BANCO SANTANDER BRASIL.

Neste sentido, embora a impugnação ao cumprimento de sentença tenha sido protocolizada intempestivamente, acertada foi a decisão que reconheceu o excesso de execução com relação à multa astreintes, vez que o contrato que originou a negativação discutida, não guarda relação com os demais debatidos na presente demanda”.

Em atenção a todo o retrospecto realizado, após minuciosa reanálise do mérito da questão, concluo que é irretocável a conclusão decisória.

Primeiro, não há falar em intempestividade da manifestação do executado/agravado, pois o prazo à impugnação ao cumprimento de sentença só se inicia após o transcurso do prazo para pagamento voluntário (CPC, art. 525), e, no caso, vê-se que a decisão ordenando a intimação do réu foi disponibilizado no DJE no 10214, de 09.03.2018, publicado no dia 12.03.2018 (segunda-feira), encerrando-se o prazo para pagamento voluntário no dia 02.04.2018 (segunda-feira), e, a partir de então, iniciou-se o prazo para impugnação, cujo termo final se deu no dia 23.04.2018, exatamente a data em que protocolizada a petição do réu/executado (cf. Id no 36521453 - Pág. 1).

Segundo, não há falar em preclusão da matéria, pois, nos termos da orientação fixada pelo eg. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, “
a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
” (STJ - REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014), isso porque a multa cominatória “
é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
” (STJ - AgInt no REsp 1581716/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 18/10/2016).

Nesse sentido:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTE EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REDIMENCIONAMENTO. ALTERAÇÃO POR ESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (...).” (STJ - AgInt no AREsp 1501420/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE FORMAL. INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento de recurso especial processado nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp n. 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 9/4/2014, DJe 11/4/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1465655/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 372/STJ. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A

decisão que comina
astreintes
não preclui, tampouco faz coisa julgada. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp 1407042/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 30/03/2016)

Terceiro, ainda que a impugnação fosse intempestiva, e mesmo que tivesse preclusa a discussão quanto à multa cominatória, nota-se que o óbice arguido pelo executado, e reconhecido na decisão agravada, diz respeito à própria exigibilidade da obrigação representada pelo título executivo, cuidando-se de matéria de ordem pública, de modo que, em prestigio ao principio da instrumentalidade, a questão seria conhecida independente da forma que o executado a trouxesse aos autos, afinal, “
entende ser possível o manejo de exceção de pré-executividade mesmo quando esgotado o prazo para oposição de embargos à execução, quando se tratar de arguição de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória
” (STJ - Resp 1285945/RO - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - Segunda Turma - julgamento em 18/10/2011).

O busílis da controvérsia é justamente a falta de certeza em relação à obrigação estampada no título jurídico executivo (sentença exequenda) no que toca à multa cominatória, tendo em vista que não consta dos autos documento idôneo a se verificar por quantos dias houve o descumprimento da ordem judicial e, por consequência, incidência da multa diária, eis que o documento apresentado pela exequente como prova de descumprimento da ordem judicial, que garantiria certeza à existência de crédito, não se refere à negativação objeto da lide, tratando-se de questão estranha ao processo, já que foi apontamento feito por pessoa diversa do réu e em razão de contrato nunca citado nos autos.

O comando judicial foi para que o Banco Santander excluísse o nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito em relação ao contrato discutido nos autos, a saber, contrato no 964551863, sob pena de incidência de multa cominatória. É evidente que jamais poderia se exigir do réu que removesse negativação feito por outro credor, como é o caso da negativação feita pela

FIDC NPL I em razão do contrato de n° 3113010005008152.

O fato de o réu ter comunicado nos autos o cumprimento da ordem de exclusão da negativação em meados de 2018 não significa que foi nesse momento que a ação foi realizada, e, principalmente, não serve como parâmetro para a exequente basear seus cálculos do valor devido a título de incidência de
astreintes
, sendo seu ônus demostrar de modo claro na execução a certeza da obrigação que se exige o adimplemento da parte executada.

Por tais fundamentos, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020